Tribunal: TJMT
Processo: 1014556-12.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014556-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), LUIZ PAULO BASSO - CPF: 174.664.900-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA —
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Luiz Paulo Basso
contra a decisão que, em
ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, antes da aprovação do Projeto de Manejo Florestal Sustentável – PMFS, “
realizou a venda do futuro crédito, conforme instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras
”. Outrossim, “
jamais pretendeu executar o referido projeto, já que no próprio contrato de venda (anterior ao início do projeto de licenciamento na SEMA) é destacado que o Comprador realizará o pagamento das despesas com engenheiro e taxas, podendo elas serem descontadas das primeiras parcelas à serem recebidas pelo vendedor
”, de modo que “
apenas buscou a autorização do órgão fiscalizador em virtude da venda já prometida
”.

Assevera que, “
nunca trabalhou com exploração florestal, não possui máquinas para tanto e muito menos funcionários ou pessoas contratadas para isto
”, pelo que “
não é o responsável pela retirada das árvores naquele local, inclusive sequer tinha ciência de tal ato
”. Logo, “
é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da multa administrativa, vez que apesar de proprietário do imóvel rural, realizou a venda do citado projeto e sua execução coube ao comprador deste, conforme contrato
.”.

Afiança que há irregularidade no auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, uma vez que “
os fiscais constataram que supostamente a área do projeto ‘encontra-se em fase final de exploração’
”, porém, “
não há nos autos nenhum documento que comprove a dimensão da área explorada. Os fiscais utilizaram a expressão vaga de ‘fase final’ e não confeccionaram nenhum documento técnico para demonstrar o real tamanho desta exploração
”.

Afirma que, “
por ser responsável pela ‘reparação’ de danos em sua propriedade, já realizou o pagamento da reposição florestal
”; tanto que “
hoje a área autuada encontra-se completamente reparada
”. De consequência, “
a própria SEMA-MT optou em 27/07/2019 a realizar o cancelamento do Termo de embargo/interdição lavrado contra a área
”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar “
a imediata suspensão da exigibilidade da multa oriunda do Auto de Infração n°. 0894-D
”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 50110496).

Contrarrazões (Id. 62036525).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar pela ausência de interesse público no feito (Id. 56930489).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Luiz Paulo Basso
contra a decisão que, em
ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

De início, anoto que por se tratar de recurso de agravo de instrumento, em que não se deve entrar na questão de mérito da ação originária, a análise do recurso limita-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de exigibilidade de multa administrativa ambiental, materializada no Auto de Infração nº 0894D e Termo de Embargo/Interdição nº 0418D.

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

“(...)
Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para conceder a tutela requerida, vez que os documentos trazidos com a inicial, por ora, não se mostram suficientes para reconhecimento de eventual ilegalidade na aplicação da penalidade e/ou a sua suspensão liminar da exigibilidade da multa administrativa aplicada, mormente considerando a devida instauração de processo administrativo para tanto, que a princípio obedeceu aos ditames do devido processo legal – à considerar que os atos administrativos têm presunção de veracidade e legalidade.

Inobstante destacar que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados quaisquer vícios.

(...)

O requerente afirma sua ilegitimidade passiva, uma vez que vendeu a exploração do manejo florestal antes da suposta ocorrência dos fatos ensejadores da autuação administrativa, conforme contrato de compra e venda acostado (sem qualquer formalidade, apenas firmado pelos contratantes, sem firma reconhecida).

Não se descura que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva. Todavia referida matéria está atrelada ao mérito e depende de dilação probatória.

Assim, ausente a prova de que a tese levantada pelo autor comporte a probabilidade de êxito na demanda, deve ser indeferida concessão da referida tutela de urgência.

Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro demonstrada a prova inequívoca a convencer a verossimilhança da alegada ilegalidade/irregularidade da multa aplicada.

Demais disso, após a oitiva da parte contrária e durante eventual instrução, terei maiores elementos para análise da controvérsia.

Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Com essas considerações, indefiro concessão de tutela provisória de urgência.

Cite-se o requerido para oferecer resposta no prazo legal, devendo constar expressamente no mandado as advertências do artigo 344 do NCPC, já que no presente caso não cabe à designação de audiência de conciliação ou mediação, uma vez que o polo passivo trata-se do Estado de Mato Grosso não se admitindo a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, inciso II do CPC.

Com a resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em seguida, voltem para decisão.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 50110496).

Quanto à alegada ilegitimidade do agravante para constar como autuado no auto de infração objeto do presente recurso, verifica-se do próprio mapa acostado por este na petição inicial da ação originária que a área objeto da autuação está localizada no extremo oposto da propriedade rural, local onde o agravante requereu o Plano de Exploração Florestal (PEF), que inclusive, no momento da vistoria determinada no processo do referido PEF, é que foi constatada que a exploração já vinha acontecendo na área, sem autorização.

Em consequência, foi lavrado o auto de infração.

Vejamos o teor da Comunicação Interna nº 286/SEMA/2017, de 2 de outubro de 2017, sobre a análise do Processo nº 7002575/2017 requerido pelo agravante para o Plano de Exploração Florestal (PEF):

“(...)
Em análise ao processo via E-SAC nº 7002575/2017, que se trata de um Plano de Exploração Florestal – PEF, a ser executado na Fazenda Gaúcha, localizada no Município de São José do Rio Claro/MT, propriedade de Luiz Paulo Basso – CPF: 174.664.900-34, foi observada a seguinte situação:

Após a análise técnica o processo foi encaminhado para realização de vistoria prévia, a qual ocorreu em 12/09/2017 com emissão de Parecer Técnico nº 111516/GEMF/CRF/SUGEF/2017 (cópia anexa) onde os técnicos informam que:

Na vistoria da área do projeto constatou-se que a área encontra-se em fase final de exploração, recentemente, sem a devida autorização ambiental, pois na referida data da vistoria estava programada a realização de vistoria prévia na área do projeto
.
(...) (sic)

‘Conforme relatório fotográfico anexo e tabela com coordenadas, verificou-se a presença de tocos, estradas, esplanadas, ramais de arraste, destopamento e toras ainda aguardando procedimento de arraste, traçamento e transporte florestal.’

Temos a informar que o objeto do PEF, com área de 260,7653 hectares, encontra-se em análise nessa coordenadoria, conforme disciplina a C.I. nº 148/GEMF/CRF/SUGF/SEMA-MT/2017, porém sem aprovação do CAR. Sendo assim, não está apto para Aprovação e Emissão de AEF/AD. Portanto, está sendo explorado antes da liberação da Autorização.

Em atendimento a Comunicação Interna nº 272/CFFF/SUF/SEMA/2015, diante da situação relatada, encaminho esta Comunicação Interna para Lavratura do Auto de Infração e demais providências, observando o disposto no Decreto Estadual nº 6.514 de 22/07/2008.
(...)”. (Id. 49895474, fls. 46).

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do agravante para figurar como autuado, pois este, na condição de proprietário, foi inclusive quem requereu a autorização de área já indevidamente explorada.

Em decorrência, na data de 7 de dezembro de 2017, procedeu-se à lavratura do auto de infração nº 0894D contra o agravante, bem como do termo de embargo/interdição nº 0418D na propriedade rural denominada de “Fazenda Gaúcha”, localizada no Município de São José do Rio Claro:

Auto de infração nº 0894D:

“(...)
Descrição da ocorrência:

Por explorar 260,7653 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, conforme Comunicação Interna nº 286/GEMF/CRF/SGEF/SEMA/2017 e Parecer Técnico nº 111516/GEMF/CRF/SUGEF/2017. Dispositivos legais infringidos:

1)

Artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/98 c/c Art. 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Descrição do valor da multa:

260,7653 há x R$ 300,00 = R$ 78.229,59 (setenta e oito mil, duzentos e vinte e nove reais, e cinquenta e nove centavos)
(...)”. (Id. 49895474, fls. 44).

Termo de embargo/interdição nº 0418D

“(...)
Atividades Embargada / Interditada:

Toda e qualquer atividade desenvolvida no interior da área explorada sem autorização.
(...). (Id. 49895474, fls. 45)

Com efeito, a atividade irregular constatada, de exploração ambiental antes da obtenção da devida autorização, se amolda perfeitamente à penalidade descrita no artigo 53, do Decreto nº 6.514/2008 que “
Dispõe dobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências
”:

“Art. 53.

Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único.

Incide nas mesmas penas quem deixa de cumprir a reposição florestal obrigatória”.

Aliás, o fato do agravante ter submetido parte de sua propriedade à exploração ambiental irregular já o enquadra na figura de poluidor, porquanto houve sua contribuição indireta para o resultado nocivo, nos termos do artigo 3º, VI, da Lei nº 6.938/81:

“
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
”

Ademais, a circunstância de existir um “
instrumento particular de venda, compra e entrega de madeira em toras
” (Id. 49895469, fls. 8), não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa do agravante pelo dano ambiental, sobretudo porque essa questão está a demandar dilação probatória e deve ser analisada no momento oportuno de mérito da ação originária.

Já no tocante à validade do auto de infração nº 0894D, é certo que em razão da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, necessário se faz a comprovação por meio de provas suficientes que atestem sua irregularidade ou ilegalidade, o que não verifico no presente caso, em sede de cognição não exauriente do mérito.

Na hipótese, não se verifica no auto de infração nº 0894D, lavrado em 7 de dezembro de 2017 (Id. 49895474, fls. 44), qualquer ilegalidade flagrante a justificar a suspensão do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Do mesmo modo, a respeito da alegada nulidade do processo administrativo ambiental, constata-se dos autos que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA realizou vistoria prévia na área autuada, para fins de constatação de área com projeto de exploração florestal, solicitada pelo agravante, e no momento da vistoria, foi identificado o local exato da infração, com descrições minuciosas, bem como a extensão do dano, nos termos do Parecer Técnico nº 111516/GEMF/CRF/SUGEF/2017 e a CI nº 286/GEMF/SGEF/SEMA/2017 (Id. 49895474, fls. 45/47).

Ainda, não prospera o alegado cerceamento de defesa do agravante, porquanto consta do Processo Administrativo que lhe foi dada todas as oportunidades de defesa, inclusive recorreu das decisões por meio dos recursos administrativos próprios, consoante se extrai dos recursos, inclusive ao CONSEMA (Id. 33381717, fls. 13/30), não sendo capaz de desconstituir de modo inequívoco os relatórios, documentos e pareceres da Administração.

Logo, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade
(MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. (...) Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...).
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

(...) A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

(...) não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Com efeito, é cediço que, nos termos do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.”.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)

2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.

3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.

4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.º 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.

5.
In casu
, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. (...). (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009).

Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
artigo 39, § 2º
), a multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

“
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

(...)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,
e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza
, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

(Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
”

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

(...) 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao da multa constante no Auto de Infração Ambiental, logo, não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública referente ao Auto de Infração nº 0894D.

Em conclusão, os fundamentos não se mostram, em sede de cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021